Tribunal: TJES
Processo: 5004412-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004412-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ERCILIA GOMES BORGES DOS PASSOS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004412-55.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADA: ERCILIA GOMES BORGES DOS PASSOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por BANCO BMG SA em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar que a incidência das
astreintes
ocorra a cada evento de desconto bancário indevido na conta da agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

Irresignado, asseverou que “
houve omissão quanto a limitação da multa, em caso de descumprimento
”, no que destacou não estarem sendo descontados valores do benefício da embargada.

Neste viés, pleiteou a fixação de “
um limite de incidência da multa em caso de descumprimento, e se assim, entender Vossa Excelência, que seja revisto o valor fixado, a fim de que não haja o enriquecimento indevido da parte autora, e a multa se torne mais importante que a obrigação principal. Ainda, que seja considerado que os valores apontados pela Embargada se tratam de valor de reserva de margem, e não de efetivo desconto
”.

Por fim, vindicou o prequestionamento do artigo 5º, XXXVI e LV, CF/88, artigos 5º, II, 85, 104, 248, 460 e 422, CC/02, bem como dos artigos 46, CDC, e 373, CPC/15.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o E. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004412-55.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADA: ERCILIA GOMES BORGES DOS PASSOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por BANCO BMG SA em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar que a incidência das
astreintes
ocorra a cada evento de desconto bancário indevido na conta da agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

Irresignado, asseverou que “
houve omissão quanto a limitação da multa, em caso de descumprimento
”, no que destacou não estarem sendo descontados valores do benefício da embargada.

Neste viés, pleiteou a fixação de “
um limite de incidência da multa em caso de descumprimento, e se assim, entender Vossa Excelência, que seja revisto o valor fixado, a fim de que não haja o enriquecimento indevido da parte autora, e a multa se torne mais importante que a obrigação principal. Ainda, que seja considerado que os valores apontados pela Embargada se tratam de valor de reserva de margem, e não de efetivo desconto
”.

Por fim, vindicou o prequestionamento do artigo 5º, XXXVI e LV, CF/88, artigos 5º, II, 85, 104, 248, 460 e 422, CC/02, bem como dos artigos 46, CDC, e 373, CPC/15.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento colegiado, depreendeu-se
, com espeque na responsabilidade objetiva das instituições bancárias pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, pacificada
no
REsp nº 1.199.782/PR e na Súmula nº 479, do e. STJ, sopesada à inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, pela manutenção da compreensão trilhada pelo Juízo
a quo
, vide a aparente necessidade de prova pericial grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura atribuída à consumidora no instrumento contratual, face a ausência de elementos que corroborem a lisura da contratação.

Especificadamente no que concernem às
astreintes
, estas foram fixadas com amparo nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade em R$ 1.000,00 (mil reais), em periodicidade mensal, visando compelir o embargante ao cumprimento da obrigação judicial, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa em favor do credor.

Destacou-se, ainda, que, por não haver notícia da diligência de suspensão das cobranças pela instituição bancária, tampouco impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, não haveria razões para reduzir o
quantum
arbitrado pelo magistrado
a quo
, quiçá limitá-lo ao valor cobrado da embargada, sob pena de ineficácia do comando judicial, notadamente diante do gigantesco porte econômico do embargante, excepcionando-se, portanto, a regra do artigo 412, do CC/02.

Entretanto, com razão o embargante ao aduzir a ausência de manifestação expressa desta corte com relação à tese de limitação do valor global das
astreintes
em caso de descumprimento.

A respeito da matéria, é assente a jurisprudência do e. STJ no sentido de que, “
Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento
” (
STJ
; AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 30/06/2015).

Desta forma, como forma de coibir o enriquecimento sem causa da consumidora e atento à necessidade de estabelecer quantia razoável para induzir o cumprimento da determinação judicial pelo fornecedor, fixo como teto das
astreintes
o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sem prejuízo de majoração pelo Juízo
a quo
, caso se faça necessária.

Posto isto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para fixar como valor máximo do somatório das
astreintes
o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sem prejuízo de majoração pelo Juízo
a quo
, caso se faça necessária.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. OMISSÃO SANADA.

I.
Como forma de coibir o enriquecimento sem causa da consumidora e atender à necessidade de estabelecer quantia razoável para induzir o efetivo cumprimento da determinação judicial pelo fornecedor, fixa-se como valor máximo do somatório das
astreintes
o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sem prejuízo de majoração pelo Juízo
a quo
, caso se faça necessária.

II.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.